Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DOS ATOS EXECUTIVOS DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, as penhoras realizadas nos autos, em regra, não subsistem, porquanto são atos executivos de garantia do processo em que ocorrem.
2. Os ônus da sucumbência devem recair sobre ambas as partes porque a parte executada cumpriu a obrigação requerida, porém a exequente foi vencida na pretensão de manter as penhoras após a extinção do processo.
3. Recurso não provido.